Tribunal: TJDFT
Processo: 0709969-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30%. RESTRIÇÃO NO SISBACEN. POSSIBILIDADE.
1. Os descontos em conta corrente, relativos a empréstimos bancários, devem ser limitados ao percentual de 30% da remuneração líquida nela depositada.
2. A proibição de efetuar descontos superiores a 30% da remuneração do devedor não impede que o credor cobre judicialmente a dívida, proteste ou negative o nome daquele nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.